Tribunal: TJPA
Processo: 0008296-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008296-92.2015.8.14.0301
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CASSIO RODRIGO DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69
.
DEVEDOR FIDUCIANTE QUE PAGOU 84% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
O Decreto-Lei n. 911/1969 não tece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso _ desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável _, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença (ID.253528) que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, movida em desfavor de
CASSIO RODRIGO DA SILVA ARAÚJO
, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI e §3º do Código de Processo Civil de 1973, em razão da ausência de interesse processual da parte autora, decorrente da aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso (ID.253529), em cujas razões sustenta que a ação ajuizada preenche todos os requisitos de validade, isto é, o contrato de alienação fiduciária válido e a mora da parte ré, não havendo nenhuma justificativa para a aplicação da teoria do adimplemento substancial e, tampouco, para a sua extinção.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (ID.253529). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Inicialmente, necessário registrar, que a apelação fora interposta no dia 27/03/2015, (ID.253529) ou seja, dentro da vigência do CPC/73, devendo a admissibilidade da Apelação ser aferida com base nas disposições contidas no citado diploma processual, tudo em conformidade com o Enunciado Administrativo nº2, do STJ e Enunciado nº1, desde E. Tribunal.

Pois bem, primeiramente, consoante a dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a
busca e apreensão
decorre do simples inadimplemento contratual, independentemente do número de parcelas pendentes, conforme transcrição abaixo:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o,
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Destaquei)

(...)

§ 2o No prazo do § 1o,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Destaquei)

Ora, a norma de regência ao norte reportada não apenas não estabelece qualquer restrição à utilização da ação de
busca e apreensão
em virtude da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, como é expressa em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja emancipado. Em outras palavras, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não é suficiente que ele salde substancialmente a dívida, pois é imprescindível, para referida finalidade, a sua quitação integral.

Corrobora nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
2.
Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (Destaquei)

Partindo, pois, dessas premissas, vislumbro que a teoria do adimplemento substancial desidratou no tempo, em virtude da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença alvejada e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Belém/PA, de de

2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020